Tribunal: TJBA
Processo: 8047864-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047864-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

AGRAVADO: URUCUCA CAMARA MUNICIPAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
. LIMINAR
IN
DEFERIDA
PELO
A QUO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA POR ESTE
AD QUEM
EM SEDE DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO EMITIDA EM FACE DO RISCO DE IMPEDIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA À PREFEITURA MUNICIPAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
COMPROVADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
DECISÃO DO AGRAVO INTERNO REVOGADA.

1.
Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta estarem presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC. Assevera que o processo administrativo de rejeição de suas contas dos exercícios de 2014 e 2015 está eivado de nulidades, dentre elas, o cerceamento de defesa.

2.
Da análise da decisão ora hostilizada, percebe-se que o magistrado singular a fundamenta no fato de que “não restam evidentes a violação do devido processo legal e da ampla defesa que demonstrem o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”, o que, a priori, afastaria a probabilidade do direito, eis que o que se pretende é a anulação do processo que culminou com a rejeição das contas dos exercícios de 2014 e 2015.

3. Quando do julgamento do Agravo Interno manejado, considerou-se
“demonstrado o risco ao resultado útil do processo, eis que o indeferimento da liminar a impedirá de se candidatar ao cargo de Prefeita do Município de Uruçuca-BA”
, todavia, também registrou que,
“em sede de cognição sumária, inerente a esta fase processual, não se tem como verificar se as alegadas nulidades ocorreram ou não, sendo imperiosa a dilação probatória”
.

4
.
C
omo dito quando do julgamento do Agravo Interno, a matéria
sub ocli
demanda dilação probatória,
sendo que a antecipação de tutela só foi deferida em face do risco de impedimento de registro da candidatura da Agravante.

5
.
Assim sendo, após a emissão do opinativo do Ministério Público, entendo que não restaram evidenciados os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047864-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FERNANDA SANTOS DA SILVA
e como apelada
URUCUCA CAMARA MUNICIPAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.